Tribunal: TJDFT
Processo: 0074139-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074139-02.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma do Código de Processo Civil. Na hipótese de a citação não ser realizada dentro do prazo prescricional, deverá ser pronunciada a prescrição, salvo se a demora for atribuída aos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. 2. Malgrado a Apelante discorra a respeito dos princípios bases do atual sistema processual civilista, resta incontroverso nos autos o não atendimento de diversas determinações judiciais para andamento do feito, bem como a desídia no cumprimento da Carta Precatória e as reiteradas intimações pessoais acerca da possibilidade de extinção do processo diante de paralisação superior a 30 dias, o que revela, ipso facto, o descumprimento do princípio da cooperação (Art.6o do CPC) pela própria autora, e não pelo d. Julgador monocrático. 3. Apelação não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 487, parágrafo único, 921, § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca de fundamento da decisão do juízo, ainda que se trata de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, viola frontalmente o princípio da vedação à decisões não-surpresas. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jorge Pires Faim Faiad, OAB/DF 15.033, e Thayane Costa Geraldo Bordallo, OAB/DF 49.876. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 9o, 10, 487, parágrafo único, 921, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a parte autora foi reiteradas vezes intimada para dar andamento ao presente feito, bem como para se manifestar sobre a presença de interesse em seu prosseguimento. Também sequer deu andamento adequado à Carta Precatória expedida para citação do réu, apresentava apenas o andamento processual obtido na internet, sem efetivamente diligenciar para o efetivo cumprimento do mandado de citação”, concluindo pela observância do princípio da vedação à decisão surpresa (ID 13324544). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Jorge Pires Faim Faiad, OAB/DF 15.033, e Thayane Costa Geraldo Bordallo, OAB/DF 49.876. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004